Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prazo prescricional. Interrupção pela execução coletiva. Taxa selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Afetação do Tema 1.033/STJ. Suspensão do curso do processo indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela Fazenda Pública, tão somente, em relação ao percentual de custeio a que alude a Lei no 1136/1996, afastando, por conseguinte, as alegações de anatocismo, ilegitimidade ativa e de prescrição da pretensão executória.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se está prescrita a pretensão de cumprimento individual de sentença; (ii) verificar se a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo; (iii) examinar se a Resolução no 303/2019 do CNJ extrapola sua competência ao regulamentar o cálculo da atualização monetária; e (iv) decidir se cabe a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.033 do STJ;
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da execução coletiva da sentença pelo sindicato opera como causa interruptiva do prazo prescricional para as execuções individuais, conforme disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ e não se configura anatocismo.
5. A Resolução CNJ 303/19, constituindo-se como ato normativo exarado pelo Conselho Nacional de Justiça, presume-se constitucional e, portanto, deve ser observada.
6. Considerando que a afetação do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratam da matéria, não se justifica estender a suspensão aos processos que tramitam nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/21, art. 3o; Dec. no 20.910/32, art. 9o; Res. 303/19 CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734270-66.2025.8.07.0000, Rel. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025; TJDFT, AGI 0730076-23.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, AGI 07278568620248070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 1/10/2024.